Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA. PARCIALMENTE ILÍQUIDA. CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. PERDA DE UMA CHANCE. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEMA No 592, STF. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INAPLICABILIDADE.
1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC. (Acórdão n. 1356164, 07051174120198070018, Relator Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/7/2021, publicado no PJe de 2/8/2021.)
2. Nos casos de responsabilização civil por danos morais, é cabível a análise da perda de uma chance sem que isso caracterize decisão extra petita. Precedentes.
3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado - objetiva -, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa.
4. Repercussão Geral, Tema 592, Tese Fixada: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pelamortededetento". (Plenário, 30.03.2016).(Supremo Tribunal Federal, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01/08/2016).
5. A "teoria do risco integral" não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela "teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral." Precedente do STF: RE 841526.
6. "A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso." Precedente do STF:RE 841526.
7. “Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria dacausalidadeadequada, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
8. Os elementos probatórios não evidenciaram que alguma conduta ou omissão dos agentes estatais tenha efetivamente sido determinante para a morte do detento. Não há conclusão absoluta de que outra conduta efetivamente curaria o presidiário e evitaria o óbito.
9. Não sendo a conduta ou omissão do Estado a causa determinante do óbito do detento, afasta-se, por ausência de nexo de causalidade, a reparação de dano moral e de dano material pelo resultado morte.
10. Como o réu não foi responsabilizado pelo óbito do paciente, não sendo cabível subsumir a perda da chance de melhoria ou de não agravamento do quadro de saúde, são improcedentes os pedidos de pagamento de pensão decorrente da morte e, ainda, de reparação de dano moral. Precedentes.
11. “O dano da perda de chance processual, fundamento da obrigação de indenizar, tem de ser consistente e sério, cabendo ao lesado o ônus da prova de tal consistência e seriedade”. (Precedente de Direito Comparado: Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Acórdão 2/2022, de 5 de julho de 2021).
12. “Mesmo no direito francês, não obstante a larga projeção que a figura da perda de chance aí alcançou, para que a respetiva indenização seja admitida, impõem-se determinados requisitos. Além da verificação dos pressupostos gerais da responsabilidade civil, incluindo a existência do dano e de um nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano exige-se, designadamente, que a chance a indenizar seja real e séria. Não basta, assim, a constatação da prévia existência, numa qualquer medida, de uma oportunidade ou possibilidade de obtenção de um resultado favorável de uma vantagem pelo lesado, que tenham sido destruídas. É ainda necessário que a concretização da chance se apresente com um grau de probabilidade ou verosimilhança razoável e não com caráter meramente hipotético [...].” [...] “E também em Itália — a ordem jurídica em que a perda de chance processual tem assumido mais relevância, além da França — o ressarcimento pela perda de chance depende segundo a orientação tradicional, na sua própria existência, do grau de probabilidade de materialização da vantagem a que ela se refere [...] A orientação tradicional da jurisprudência italiana vai, todavia, no sentido de referir a indemnização ao dano final, ou seja, à perda da vantagem potencialmente adveniente para o lesado, exigindo a verificação do nexo causal entre esse dano e o ilícito praticado”. (Paulo Mota Pinto. Perda de Chance Processual. In: Direito Civil. Estudos. Coimbra: Gestlegal, 2018, pág. 768).
13. No caso concreto, a perícia judicial ressaltou que o evento morte poderia ser evitado apenas “hipoteticamente”, não havendo fundamento consistente que legitime a indenização reclamada.
14. Remessa necessária conhecida, de ofício. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada. Recurso do réu conhecido. Remessa necessária e recurso do réu providos. Recurso dos autores prejudicado.